Tribunal: TJDFT
Processo: 0741417-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0741417-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PEDRITA RIBEIRO BARRETO DOS SANTOS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 21781727, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca de eventual existência de duplicidade entre o presente feito e o precatório no 0725771-69.2020.8.07.0000. Deverá acompanhar o ofício a petição acima referida. Confiro ao presente despacho, força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto